Tribunal: TJDFT
Processo: 0716477-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716477-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: JLT Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda Agravados: Tiago Moises dos Santos Dias de Oliveira Saulo Souto dos Santos Luciana de Macedo Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JLT Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0704440-82.2021.8.07.0004, que determinou a remessa dos autos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A mencionada ação foi assim redigida (Id. 25880616): “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum em sede postulatória movida por JLT CLÍNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS em desfavor de TIAGO MOISÉS DOS SANTOS DIAS OLIVEIRA, de SAULO SOUTO DOS SANTOS e de LUCIANA DE MACEDO CARVALHO, pretendendo os autores: a condenação solidária dos réus TIAGO, SAULO e LUCIANA ao pagamento de valores repassados a LUCIANA; a co8ndenação solidária dos réus TIAGO e SAULO à devolução de supostos valores desviados do patrimônio da empresa autora e/ou dos valores cuja destinação não tenha sido comprovada no período das respectivas administrações, devendo tais quantias serem apuradas em liquidação; a condenação solidária dos réus TIAGO e SAULO ao pagamento de todos os encargos legais gerados em decorrência de não pagamento de tributos, quando das respectivas administrações, cujos valores deverão se objeto de liquidação; além de condenação em reparação por dano moral . Narra que a empresa autora foi criada em 2011 para a prestação de serviços perante o Hospital Maria Auxiliadora e que desde a concepção até o ano de 2019 a empresa foi administrada pelo sócio TIAGO, todavia a partir de então a sociedade passou a ser administrada pela pessoa de SAULO, não figurante do quadro de sócios. Assenta que, ainda enquanto na administração de TIAGO, os sócios não recebiam balanços, tampouco extratos de seus pró-labores, gerando dúvidas acerca da condução do negócio, somado à vida luxuosa do sócio TIAGO, que ainda era sócio de outras empresas na atividade médica, bem como proprietário de diversos imóveis no DF. Assevera que, em julho de 2020, o sócio Juan, descobriu por meio da assessoria contábil que a empresa autora, apesar de superavitária, possuía passivo tributário significativo, além da ausência/inexistência de vários documentos administrativos obrigatórios e de retiradas e transferências de valores inexplicáveis aos réus. Decido. Disciplina a Resolução – TJDFT – Tribunal Pleno no 23, 22/11/2010, acerca da competência e da mudança de denominação da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: (...) II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; (...) IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; (...) Art. 3o A Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a denominar-se Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. No caso dos autos, a empresa autora pretende a condenação dos réus - sócios-administradores, sócios e administradores não sócios e terceiros - ao pagamento de reparação de danos materiais causados em razão de repasses de valores inexplicáveis, de tributos não recolhidos, após a devida apuração em liquidação, o que necessariamente depende da apuração dos haveres da dita sociedade, ainda mais considerando as sucessivas alterações no quadro social, resumidamente descritas na planilha de ID 89896769 - Pág. 3, corroborado pelos instrumentos de alteração societária acostados. Logo, competente a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para processar e julgar a presente demanda, o que justifica o declínio de ofício ante a incompetência absoluta deste juízo. Ante o exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Feitas as anotações e comunicações devidas, enviem-se os autos nos termos das normas regimentais vigentes, tão logo, preclusa esta decisão. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25880612), em síntese, que a ação foi ajuizada contra os ora agravados com o intuito de obter a condenação dos réus ao pagamento de indenização em virtude de ilícito praticado pelos recorridos na administração da sociedade recorrente. Argumenta que o pedido formulado não inclui apuração de haveres da agravante. Afirma ter sido instaurado inquérito policial para a apuração de eventual cometimento de crime na administração da sociedade empresária. Verbera ter sido produzida prova pericial, que resultou na constatação de transferências injustificadas de elevados montantes de dinheiro para os demandados. Reforça que Tiago Moises dos Santos Dias de Oliveira e Saulo Souto dos Santos mantiveram-se inertes após ter sido formalizado requerimento para a apresentação dos documentos referentes à sociedade empresária e que, como administradores, devem responder civilmente pelos danos causados à sociedade empresária durante as respectivas administrações. Assim, argumenta que deve ser mantida a competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF em relação ao processo originário. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25880614). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No caso em exame, no entanto, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF determinou a remessa dos autos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Diante da análise dos fatos ora em exame é possível constatar a alegada situação de urgência, o que justifica a extensão das hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Ademais, o art. 2o da Resolução no 23/2010[1] deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que compete ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal julgar as ações que envolvam as seguintes matérias: “I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais.” Com efeito, a matéria que deve ser submetida ao conhecimento do Juízo Empresarial se encontra elencada de modo taxativo e, portanto, deve abarcar somente os tópicos acima destacados, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, após declínio da competência pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga. 2. Na origem, os autores ajuizaram ação de cobrança e indenizatória visando a reparação de danos materiais e morais em razão da má prestação dos serviços de investimentos, relativos a aportes financeiros. 2.1. Ou seja, a matéria debatida nos autos encerra natureza obrigacional; não prevista entre as hipóteses previstas na Resolução n. 23/2010, art. 2o, que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 3. O rol elencado na referida Resolução deve ser interpretado de forma restritiva com vistas à preservação da competência da vara especializada. 3.1. Precedente: "O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos". (07405320820208070000, Relator: Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, PJe: 20/11/2020). 4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (Suscitado).” (Acórdão no 1320096, 07511830220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMÍCILIO DE UMA DAS RÉS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pelo Autor, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos. 3 - A análise dos autos revela que o contrato celebrado entre as partes não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. 4 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro de domicílio de uma das Rés deve ser prestigiada. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1330712, 07017769020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 16/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, por se encontrarem presentes as circunstâncias previstas no art. 995 do CPC, notadamente a possibilidade de ocorrência de risco de dano grave, de difícil reparação, estando devidamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Resolução no 23/2010. Art. 1o Ampliar a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, bem como modificar sua denominação. Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Art. 3o A Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a denominar-se Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Art. 4o A redistribuição dos processos deverá ser concluída no prazo de sessenta dias. Art. 5o A lotação de referência inicial da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais será de doze servidores. Art. 6o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.